Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709637-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA REJANE FERREIRA GONCALVES VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu tutela de urgência requerida em ação ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravada e apresenta quadro clínico bucomaxilofacial grave, consistente em reabsorção óssea mandibular bilateral, má oclusão e comprometimento funcional severo, enquadrados nos CIDs K08.1, K07.2 e K07.4, com prejuízo relevante às funções de mastigação, deglutição, fonação e estética facial; (b) há prescrição expressa de cirurgião-dentista bucomaxilofacial para realização de cirurgia corretiva e reconstrutiva de mandíbula e maxila, com utilização de prótese personalizada e materiais específicos, tratando-se de procedimento de natureza reparadora e funcional, e não meramente estética; (c) a operadora negou cobertura sob fundamento administrativo, ao alegar não autorização de prótese prototipada, embora o procedimento e os materiais estejam vinculados ao ato cirúrgico e teriam cobertura obrigatória, conforme legislação de regência e Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (d) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois a probabilidade do direito decorreria da prescrição e da obrigatoriedade de cobertura, e o perigo de dano resultaria do caráter progressivo do quadro, da dor contínua, da limitação funcional e do risco de agravamento com a demora do tratamento; (e) a decisão recorrida, ao indeferir a tutela sob o argumento de inexistência de urgência imediata, não teria valorado adequadamente os documentos médicos e a jurisprudência indicada (ID 267942032). Requer a concessão de tutela antecipada recursal, com atribuição de efeito suspensivo, para determinar que a agravada autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico indicado, com materiais, insumos, despesas hospitalares e honorários profissionais, bem como, no mérito, a reforma da decisão proferida em primeiro grau (ID 267942032). Preparo recolhido (ID 82683250). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. A concessão de tutela recursal em agravo de instrumento exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e, tratando-se de tutela de natureza antecipada, a observância da vedação prevista no art. 300, § 3o, do CPC, segundo a qual não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, ainda que se possa vislumbrar, em exame perfunctório, plausibilidade jurídica na tese de cobertura do tratamento principal, não se mostram presentes elementos suficientes para autorizar, nesta fase, o provimento de urgência requerido. Com efeito, a providência postulada ostenta nítido caráter satisfativo, pois busca a autorização e o custeio imediato de procedimento cirúrgico reconstrutivo com utilização de materiais e insumos específicos, inclusive customizados. Uma vez realizada a intervenção, exaurir-se-á, em larga medida, o próprio conteúdo prático da pretensão antecipatória, com irreversibilidade fática relevante. Incide, portanto, o óbice do art. 300, § 3o, do CPC. Conforme descrito no recurso, a cirurgia abrange reconstrução parcial com prótese ou enxerto ósseo e osteoplastia de mandíbula e maxila, com pretensão de custeio integral de materiais, honorários, despesas hospitalares e anestesia. É certo que, em demandas envolvendo saúde, a vedação legal relativa à tutela antecipada irreversível pode ser excepcionalmente relativizada quando o acervo probatório evidenciar, de modo seguro, risco concreto de agravamento irreparável ou de inutilidade do provimento final caso se aguarde o contraditório. Todavia, não é essa a moldura que se extrai, por ora, dos elementos submetidos a exame. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por reputar ausente demonstração concreta da impossibilidade de aguardar a tramitação regular do feito. Embora a agravante descreva quadro funcionalmente relevante e de evolução progressiva, os documentos e argumentos trazidos ao recurso não evidenciam, com a robustez exigida para a superação excepcional do art. 300, § 3o, do CPC, a existência de urgência clínica imediata em patamar suficiente a justificar a imposição de custeio integral do procedimento, desde logo, e antes de maior aprofundamento probatório. A petição recursal menciona dor orofacial, limitação mastigatória, dificuldade para alimentação e fala, bem como progressão de reabsorção óssea. Ainda assim, não se verifica, de forma objetiva e categórica, demonstração de risco iminente de dano irreversível em prazo exíguo, nem elementos concretos que indiquem inviabilidade de aguardar a formação do contraditório e, se necessário, a produção de prova técnica. Além disso, consta que a contestação apresentada na origem aponta necessidade de cautela, ao sustentar inexistência de solicitação formal de autorização nos moldes narrados, afirmar que os procedimentos cirúrgicos seriam, em tese, passíveis de cobertura quando tecnicamente pertinentes, mas controverter a obrigatoriedade de custeio de materiais customizados e prototipados, produzidos por modelagem tridimensional, bem como impugnar o alegado imperativo clínico para realização em ambiente hospitalar. A parte agravada noticiou, ainda, a existência de divergência técnico-assistencial submetida ao regime da RN 424/2017 da ANS, com parecer desfavorável à cobertura obrigatória dos itens postulados e à necessidade de suporte hospitalar, além de indicar, em tese, a disponibilidade de profissional e estabelecimento referenciados. Sem prejuízo do exame aprofundado dessas alegações no momento oportuno, verifica-se, neste juízo de cognição sumária, a presença de controvérsia técnica qualificada acerca da extensão da cobertura e da necessidade específica dos materiais pretendidos, circunstância que desaconselha, nesta fase, a concessão de tutela recursal de natureza satisfativa e com relevantes efeitos práticos irreversíveis. Ressalte-se que o indeferimento da tutela recursal não implica prejulgamento do mérito da demanda originária, nem impede reavaliação posterior, inclusive à luz de prova técnica. Conclui-se apenas que, no atual estágio, não se encontram demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a afastar a vedação do art. 300, § 3o, do CPC, sobretudo diante do perigo de irreversibilidade prática e da insuficiente demonstração de urgência clínica imediata. Diante desse panorama, ausente demonstração suficientemente robusta de urgência qualificada e presente o risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento, mantém-se a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Dispensam-se as informações do Juízo a quo. Brasília/DF, 7 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora